Tribunal: TJDFT
Processo: 0748811-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748811-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 251370047, origem), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0710145-77.2025.8.07.0018, determinou o cumprimento da obrigação de fazer, com imposição de multa diária. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença manejado por EXEQUENTE: FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, fundado no título constituído na ação coletiva objeto dos autos. Diante disso, intime-se o DISTRITO FEDERAL a dar cumprimento a obrigação de fazer objeto dos autos, devendo comprovar o referido cumprimento, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (já em dobro). Fixo, com fundamento no art. 536 do CPC, multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Outrossim, fixo os honorários advocatícios em favor do Advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico encontrado, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ, contudo, o advogado da parte credora deverá recolher as custas iniciais relativo à sua cota parte, devendo atualizar o valor da causa, pena de não conhecimento desse pedido. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada violou os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, ao impor multa diária antes de oportunizar manifestação; 2) a obrigação de fazer é inexigível, pois decorre de rubricas remuneratórias extintas pela Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os Policiais Penais; 3) a “25a hora” (hora extra noturna) foi absorvida pelo novo regime jurídico, tornando-se incompatível com a estrutura legal vigente; 4) a manutenção da decisão agravada compromete a ordem administrativa e a economia pública, com risco de efeito multiplicador e impacto milionário sobre os cofres públicos. O Agravante alega a probabilidade do direito, visto que a Lei no 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio para os Policiais Penais, extinguindo adicionais como o noturno e a hora ficta, que fundamentavam a chamada “25a hora”. Assim, a obrigação de pagar essa parcela tornou-se juridicamente inexigível, pois foi absorvida pela nova estrutura remuneratória, conforme previsto na Constituição Federal. Sustenta perigo de dano à ordem e à economia públicas, pois a manutenção da decisão agravada impõe ao ente público o pagamento de valores sem respaldo legal, desorganizando a folha de pagamento e criando risco de efeito multiplicador, já que outros servidores podem pleitear o mesmo benefício. Trata-se de despesa não prevista, com potencial impacto milionário no orçamento. Além disso, por se tratar de verba alimentar, há risco de irreversibilidade dos pagamentos, mesmo em caso de reforma da decisão. Afirma que o pagamento imediato de tais valores sob pena de multa diária apresenta risco elevado de irreversibilidade, uma vez que possuem natureza alimentar e, na prática, uma vez quitados, dificilmente retornarão aos cofres públicos, mesmo em caso de posterior reforma da decisão. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer com imposição de multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a determinação de cumprimento imediato da obrigação de fazer. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e isento de preparo recursal, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Discute-se no caso, a exigibilidade de título executivo judicial que reconheceu o direito do Exequente ao recebimento de adicional pela prestação de serviço extraordinário, diante da superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 que, ao instituir o regime de subsídio, teria absorvido todas as verbas referentes a adicional noturno ou horas extraordinárias. No presente caso não reconheço a probabilidade do direito invocado, pois, a teor do art. 503 do CPC, a coisa julgada tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Nesse sentido, compreendo que a lei superveniente, que instituiu o subsídio, não prevalece sobre a coisa julgada, que reconheceu o direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Além disso, o STF, ao julgar a ADI no 5.404, fixou a tese de que “o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”, de modo que é possível ser reconhecida a exigibilidade da remuneração do trabalho extraordinário efetivamente cumprido. Assim, ausente a verossimilhança das alegações, julgo prejudicada a verificação do alegado perigo de dano, haja vista que a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença concomitante de ambos os requisitos legais. Quanto à alegação do Agravante de que a decisão agravada violou os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, ao impor multa diária antes de oportunizar manifestação, esta não deve prevalecer. No caso, o Juízo de origem (i) determinou a intimação do Agravante a dar cumprimento à obrigação de fazer objeto dos autos, devendo comprovar o referido cumprimento, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (já em dobro) e (ii) fixou, com fundamento no art. 536 do CPC, multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Nesse sentido, nessa análise sumária, própria deste momento processual, não verifico qualquer irregularidade na decisão agravada. Pois foi fixado o prazo legal para o Agravante impugnar o cumprimento de sentença e fixou multa nos termos do art. 536, que em seu § 1o autoriza a imposição da mencionada multa. Portanto, não há falar desconsideração da ampla defesa e contraditório. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025 15:21:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador